Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDODS. ERRO MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO.
I. Não há que se cogitar de omissão quanto à incidência do princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS/DIFAL, após a edição da Lei Complementar 190/2022, na hipótese em que o acórdão aborda o tema de maneira clara e expressa.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Detectado erro material no acórdão quanto ao resultado do julgamento, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
V. Recurso da Impetrante conhecido e parcialmente provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.